Tribunal: TJDFT
Processo: 0000378-62.2015.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
A presente execução refere-se somente aos honorários (ID 10557053). Não há precatório pendente de pagamento. Assim, adimplida a RPV (ID 22925585), com extinção da execução pela sentença ID 22925584, arquive-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2021. Des. Mario Machado Relator